Tribunal: TJDFT
Processo: 0006988-24.2007.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0006988-24.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA APELADO: ROSIMAR DA SILVA BRAGA CARTAXO D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta pelo BRB BANCO DE BRASÍLIA SA (ID 8860516) contra a sentença de ID 8860494, proferida pela 3a Vara de Fazenda Pública do DF na ação de cobrança movida por ROSIMAR DA SILVA BRAGA CARTAXO, em que o d. juízo a quo julgou procedente o pleito autoral, para condenar a instituição financeira ao pagamento de diferenças relativas aos índices de correção monetária aplicados em caderneta de poupança, ante os planos econômicos Verão e Bresser. Ao que se vê dos autos, considerando a decisão exarada nos Recursos Extraordinários 591.797/SP e 626.307/SP, bem como no Agravo de Instrumento convertido em Recurso Extraordinário 754.745/SP, o processo fora sobrestado (IDs 8860538, 8860553). Posteriormente, em decorrência do acordo homologado pelo Supremo Tribunal Federal nos aludidos recursos, as partes foram instadas a se manifestarem acerca de eventual interesse na adesão por meio da plataforma disponibilizada para tanto, oportunidade em que a parte autora informou a adesão, consoante petição de ID 8860563. Ao ID 10881933, a poupadora esclareceu que, a despeito da proposta de transação ter sido protocolada na plataforma em 07/11/2018, ainda se encontra aguardando análise da instituição financeira, o que levou ao sobrestamento do feito pelo prazo de 90 dias, consoante despacho de ID 11222510. Por fim, transcorrido tal prazo, não se tem notícia acerca da ultimação do acordo e, se o caso, da quitação do débito. Dessa feita, intime-se o BRB BANCO DE BRASÍLIA SA para que, no prazo de 10 (dez) dias, esclareça acerca da análise da proposta de acordo inserida na plataforma pela parte autora em 07/11/2018, pendente de análise por parte da instituição financeira, conforme documentação anexada ao ID 10881933 – p. 2/4. Cumprida a diligência e transcorrido o prazo, com ou sem resposta, voltem os autos conclusos para apreciação da apelação interposta, haja vista que os processos que dizem respeito aos Planos Bresser e Verão, como é o caso dos autos, não estão suspensos, conforme decisão proferida pela Ministra Carmen Lúcia, em 28/03/2019, no RE 626.307. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de março de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora